Tribunal: TJDFT
Processo: 0702276-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702276-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: ALEXANDRE GONCALVES DE JESUS DECISÃO 1. O réu agrava da decisão saneadora da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0710065-94.2021.8.07.0005 - id 111466398) que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova para a realização de perícia grafotécnica da assinatura de contrato de empréstimo bancário, imputando ao agravante a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do perito. Defende, em suma, não ser possível confundir ônus da prova com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais para a sua realização, devendo a perícia deve ser custeada pelo autor, pois foi ele que a requereu. Pede a suspensão da decisão impugnada. 2. Apesar dos termos da decisão a quo, não se trata de inversão do onus probandi, pois ele é legalmente (CPC 429, II) atribuído ao agravante, que produziu o documento a ser periciado. Logo, não se tratando, em rigor, da aludida inversão, o agravo de instrumento é inadmissível, por versar matéria estranha ao rol taxativo do CPC 1.015, inclusive o inciso XI, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, uma vez que poderá ser devolvida à Corte por meio de eventual apelação que venha a ser interposta. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. I. Brasília, 03.02.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator